Tribunal: TJSP
Processo: 1035617-43.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda proposta pelo Ministério Público requerendo a condenação da ré ao fornecimento de stents e outros aparelho protéticos inerentes ao ato cirúrgico. Sentença de procedência. INTERESSE DE AGIR. Demanda que visa obter tutela em favor dos beneficiários de plano de saúde oferecido pela ré. Ré que detém informação quanto aos consumidores favorecidos. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda proposta pelo Ministério Público requerendo a condenação da ré ao fornecimento de stents e outros aparelho protéticos inerentes ao ato cirúrgico. Sentença de procedência. INTERESSE DE AGIR. Demanda que visa obter tutela em favor dos beneficiários de plano de saúde oferecido pela ré. Ré que detém informação quanto aos consumidores favorecidos. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. Aplicação da Súmula 100 deste E. Tribunal de Justiça. Vedação a meia cobertura. Necessidade de cobertura e/ou fornecimento de stents e outros aparelho protéticos inerentes ao ato cirúrgico, excluídos os de caráter estético. DANO MATERIAL. Condenação da ré a restituir valores comprovadamente despendidos pelos beneficiários que tiveram a cobertura indevidamente negada. DANO MORAL. Ausência de comprovação de que os beneficiários foram desprovidos de tratamento. Indenização que deve ser afastada. PUBLICIDADE DA DECISÃO. Ré que não comprovou a impossibilidade de promover ampla publicidade da presente demanda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.